Tribunal: TJDFT
Processo: 0731073-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731073-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE JESUS SOUZA APELADO: PACCIOLI CONTABILIDADE CONSULTORIA E INFORMATICA SC LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré SIMONE DE JESUS SOUZA contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por PACCIOLI CONTABILIDADE CONSULTORIA E INFORMATICA SC LTDA – EPP, que julgou procedente em parte o pedido autoral. Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões de ID 26491192 pela parte apelada. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2021 12:34:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator